Tribunal: STF
Processo: Rcl 80463
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Debs Antônio Rosa e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Pará, nos autos da Representação Criminal n. 1029524-57.2024.4.01.3900, por alegada violação ao decidido por esta Corte no RE 1.055.941/SP (Tema 990 da Repercussão Geral).



    Em suas razões, os reclamantes alegam, em síntese, que a decisão da Justiça Federal, “ ao validar e utilizar como fundamento para a decretação de gravosas medidas cautelares, incluindo prisões preventivas e constrições patrimoniais, Relatório de Inteligência Financeira (RIF) obtido mediante requisição direta da autoridade policial ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF – atual UIF), sem prévia autorização judicial, afronta diretamente o entendimento consolidado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990 da Repercussão Geral)” (eDOC 1, p. 2).



    Sustentam que, no caso concreto, o RIF n. 96857.2.2592.4098 não foi produto de uma comunicação espontânea da UIF, mas sim de um “RIF de intercâmbio”, produzido em atendimento a uma solicitação específica da Polícia Federal, que indicou os alvos da investigação e o período de interesse para a devassa financeira (eDOC 1, p. 6). 



    Argumentam que a decisão reclamada, ao acolher a representação policial e fundamentar a decretação das medidas cautelares nos dados obtidos por meio desse RIF “encomendado”, incorreu em manifesta ilegalidade e afronta ao Tema 990/STF (eDOC 1, p. 7).



    Requerem a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia da decisão proferida nos autos da Representação Criminal n. 1029524-57.2024.4.01.3900, com o restabelecimento da liberdade dos reclamantes presos e a revogação das medidas constritivas impostas (eDOC 1, p. 13). 



    No mérito, pedem a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, reconhecendo-se a ilicitude do Relatório de Inteligência Financeira e de todas as provas e medidas dele decorrentes (eDOC 1, p. 14).



    É o relatório.



      Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    No caso, conforme se extrai da petição inicial e dos documentos que a acompanham, os reclamantes se insurgem contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará (eDOC 13, p. 161), sem, contudo, demonstrarem a interposição dos recursos cabíveis, de modo a evidenciar o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Nesses termos, verifica-se que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o reclamante não interpôs recurso extraordinário, nem o agravo interno contra inadmissão do mencionado recurso.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de interposição e julgamento de todos os recursos cabíveis evidencia o não esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza a utilização da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC. O acesso ao STF por meio da reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral somente é admissível quando houver decisão colegiada na origem, proferida em agravo interno que analise a negativa de seguimento de recurso extraordinário sob essa sistemática. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência das duas Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66.836 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.6.2024; grifo nosso).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso).



    Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente